Tribunal: STF
Processo: RE 229444
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: EXECUÇÃO: PRECATÓRIO.
        I. - Os bens da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, uma empresa pública prestadora de serviço público, são
impenhoráveis, porque ela integra o conceito de fazenda pública.
Compatibilidade, com a Constituição vigente, do D.L. 509, de 1969.
Exigência do precatório: C.F., art. 100.
       II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RREE
220.906-DF, 229.696-PE, 230.072-RS, 230.051-SP e 225.011-MG,
Plenário, 16.11.2000.
       III. - R.E. não conhecido.